Tribunal: TJMT
Processo: 1012200-44.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de Deusilene Alves da Silva, em que se alega a existência de constrangimento ilegal, decorrente de ato praticado pelo MM. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, considerando: I) a fundamentação inidônea do decreto preventivo, por ausência dos pressupostos respectivos; II) predicados pessoais favoráveis à Paciente; III) ofensa ao Princípio da Presunção de Inocência; IV) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão; e, V) risco de contrair a COVID-19, caso permaneça em cárcere durante o período da pandemia.
Sob esses argumentos, pugna, liminarmente, seja expedido alvará de soltura em benefício da Paciente. No mérito aguarda a concessão da ordem em definitivo.
Anexou documentos (Id’s 45784974 a 45784978).
Eis o relato do necessário.
Consta dos autos que, no dia 31.5.2020, aproximadamente 01h30 da madrugada, próximo ao Km 65, no município de General Carneiro/MT, sentido Primavera do Leste/MT-Barra do Garças/MT, a Paciente foi abordada por policiais rodoviários federais, na direção do veículo automotor COBALT, de cor preta, placas ONY 9760 (Aparecida de Goiânia-GO — Ano 2013/2014), na companhia de sua filha adolescente, L.S.F.S. (14 anos), oportunidade em que teria demonstrado grande nervosismo e confusão nas respostas dadas aos agentes públicos.
Por tais motivos, os policiais realizaram vistoria no carro e encontraram grande quantidade de entorpecente _maconha (303,873 kg)_, distribuída em 332 tabletes, acondicionados no porta-malas do veículo.
Segundo relato dos policiais, a Paciente disse que foi contratada por um namorado da menor, de nome Eduardo, para fazer o transporte do entorpecente do município de Goiânia (GO) até à cidade de Rondonópolis (MT) e receberia o valor de R$ 15.000,00 pelo serviço.
A Paciente foi presa em flagrante delito, pela suposta autoria dos crimes tipificados nos arts. 33, caput, e 35 da Lei antidrogas, tendo sua prisão sido convertida em preventiva na mesma data (31.5.2020).
I - Carência de fundamentação do decreto preventivo
Pude observar na decisão atacada (Id. 45784977), que o Magistrado a quo decretou a prisão preventiva, lastreado nos arts. 312 e 313, II do CPP, destacando os indícios de autoria e materialidade do delito, e baseou o decisum na necessidade da prisão para garantir a ordem púbica, fundamentado na gravidade concreta do delito, tendo em vista a grande quantidade de droga apreendida, a qual, com certeza, disseminaria extenso efeito nocivo à sociedade, considerando ainda o risco de reiteração delitiva pela Paciente.
Assim, ainda que o Impetrante sustente a ausência dos pressupostos no decisum, militam contra a Paciente a gravíssima situação flagrante acima descrita e, portanto, nesta fase de cognição sumária, não constato teratologia na decisão atacada, pois está fundamentada na conduta que lhe foi imputada que, em tese, desvela extremada ousadia e acentuada periculosidade, concernente no transporte interestadual de considerável quantidade de drogas (332 tabletes de maconha, pesando 303,873Kg).
Pelos indícios delitivos apontados, levando em conta a audácia no transporte de grande quantidade de entorpecente, não há como considerar, de plano, que a Paciente seja traficante eventual, ainda que não se exclua, totalmente, tal possibilidade. Não se pode deixar de registrar que a mesma se dispôs ao transporte interestadual de vários volumes de material entorpecente, no meio da madrugada, e ainda, levando na empreitada sua filha menor de idade, situação que, a priori, demonstra maior gravidade do delito, a ponto de justificar a segregação para a garantia da ordem pública.
II - Predicados pessoais favoráveis à Paciente
Ainda que o Impetrante ressalte os predicados pessoais favoráveis da Paciente, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que “(...) Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). (...)” (HC 468.219/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 26/11/2018).
III - Do Princípio da Presunção de Inocência
Insta esclarecer que, para o decreto da prisão preventiva não se faz juízo de culpabilidade, mas, tão somente, de necessidade da privação de liberdade para se manter a ordem social e econômica, garantir uma investigação criminal sem percalços, eficiente e profícua, assim como, para assegurar a aplicação da lei penal, por isso que, como é notório contenta-se com indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, requisitos que estão presentes nos autos.
Assim, nesta análise liminar, o decreto atacado não constitui afronta ao Princípio da Presunção de Inocência, uma vez que a própria Constituição Federal autoriza a prisão, mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judicial competente (art. 5o, LXI), como no caso dos autos.
IV - Suficiência de medidas cautelares diversas da prisão
Quanto à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme o art. 282, inciso I, do CPP, sendo a prisão decretada sob o pressuposto da necessidade para a garantia da ordem pública, inexiste fundamento legal para a pretendida substituição, aliás, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se considera eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.
VI – Do isolamento social em razão da Pandemia causada pela COVID-19
O Impetrante alega, ainda, constrangimento ilegal, em razão da prisão preventiva alegando, para tanto, a possibilidade de contaminação do novo coronavírus (covid-19). Aduz que, ao decretar a constrição cautelar, o Magistrado a quo não obedeceu aos termos do que recomenda a Portaria 62/2020/CNJ.
Cumpre salientar que a recomendação de isolamento social não traduz argumento forte o bastante para que a custódia cautelar seja revogada ou substituída por prisão domiciliar.
Primeiro, porque não foi apontada no Writ qualquer suposta comorbidade sofrida pela Paciente.
Segundo, porque a preocupação em contrair o COVID-19 não é exclusiva da Paciente ou das pessoas que estão recolhidas em unidades prisionais, mas de todos os terráqueos que tiveram as rotinas, as relações de trabalho e interpessoais e a mobilidade de ir e vir abruptamente alteradas e/ou reduzidas desde a instalação da pandemia.
Terceiro, porque na contramão do alegado no writ, a unidade prisional em que a Paciente está recolhida vem sendo frequentemente higienizada com uma solução à base de água sanitária, sem contar que os agentes penitenciários passaram a utilizar equipamentos de proteção individual adequados, refletindo o cuidado com que as autoridades públicas têm tratado, dentro das possibilidades orçamentárias e sociais, as pessoas que estão cumprindo penas nos estabelecimentos prisionais.
Quarto, porque o Impetrante sequer trouxe elementos que comprovassem eventual proliferação do COVID-19 na unidade prisional em que a Paciente está recolhida, ou a insuficiência das medidas até então adotadas para evitar a propagação no meio carcerário (restrição de visitas, reforço na higienização, utilização de equipamentos de proteção etc.).
E quinto, porque a Paciente não atende às condições descritas na Recomendação no. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que recomenda o benefício apenas a quem está cumprindo pena em regime aberto ou semiaberto ou, embora preso, tenha sido diagnosticado com o vírus decorrente da COVID-19.
Enfim, num contexto em que o encarceramento provisório parece ser o único instrumento capaz de tutela acautelar a ordem pública e coibir a reiteração criminosa, mostra-se inviável, em sede de cognição sumária, promover a restituição do pretendido status libertatis à Paciente, estabelecer medidas alternativas ao cárcere ou até mesmo a prisão domiciliar.
Desta feita, nesta fase de cognição sumária, não vislumbro a carência de fundamentação, ou ofensa ao Princípio da Homogeneidade, o que impede o reconhecimento do propalado constrangimento ilegal e, por prudência, nos impele aguardar as informações do Juízo e a manifestação da doutra Procuradoria Geral de Justiça e, após, este writ seja analisado pelo Órgão Colegiado, a fim de ser ofertado um Juízo consolidado acerca da matéria.
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo legal respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constantes na CNGC/MT.
Em seguida à remessa das referidas informações, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de junho de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator